Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e Administrativo. Apelação cível. Servidora pública aposentada. Ressarcimento ao erário. Conversão de Licênça-prêmio em pecúnia. Erro operacional da administração. Tema 1009 do STJ. Boa-fé objetiva comprovada. Verba de natureza alimentar. Irrepetibilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento, visando à restituição ao erário de valores recebidos a maior a título de licença-prêmio convertida em pecúnia por ocasião de sua aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível a restituição ao erário de valores pagos a servidora pública aposentada a título de licença-prêmio convertida em pecúnia, em razão de erro operacional da Administração na base de cálculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.769.209/AL e 1.769.306/AL (Tema 1009), fixou a tese de que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprova a boa-fé objetiva, sobretudo quando não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
4. A Administração utiliza, no momento da aposentadoria ocorrida em 25.02.2019, base de cálculo que inclui vantagens e parcelas temporárias, efetuando o pagamento da licença-prêmio de forma parcelada entre 12/2019 e 10/2022, circunstâncias que conferem aparência de regularidade ao ato.
5. A revisão administrativa realizada apenas em 2023 limita-se a apontar erro operacional de cálculo, sem demonstrar que a servidora tivesse condições de identificar a incorreção, juntando apenas telas de sistemas internos.
6. Restou comprovada a boa-fé da servidora, pessoa idosa, com 70 anos, ocupante do cargo de Auxiliar de Educação/Conservação e Limpeza, que não detinha de conhecimento técnico que lhe permitiria aferir a irregularidade na correção da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.
7. O erro decorre exclusivamente de conduta administrativa, e os valores possuem natureza alimentar, o que reforça sua irrepetibilidade quando demonstrada a boa-fé objetiva da beneficiária.
8. O direito da Administração de rever seus próprios atos não autoriza a restituição de verbas alimentares recebidas de boa-fé, nas hipóteses em que não era possível ao servidor constatar o equívoco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os valores pagos indevidamente a servidor público em razão de erro operacional da Administração estão sujeitos à devolução, salvo quando comprovada a boa-fé objetiva e a impossibilidade de o servidor constatar o equívoco, nos termos do Tema 1009 do STJ. 2. É indevida a restituição de verba de natureza alimentar recebida de boa-fé quando o erro decorre exclusivamente de falha administrativa na base de cálculo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487; CC, art. 884; LC 840/2011, art. 120. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.209/AL e REsp 1.769.306/AL (Tema 1009); TJDFT, Acórdão 1967191, 0712208-12.2024.8.07.0018, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 26.02.2025.